Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM RISCO CONCRETO À VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão que decretou sua prisão preventiva por suposto descumprimento de medidas protetivas. A defesa alegou ausência de contemporaneidade fática e fundamentação idônea, sustentando que o áudio que motivou o decreto prisional foi gravado antes das medidas protetivas, bem como existência de litispendência e ausência de risco atual à vítima. Pleiteou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e de prova idônea de descumprimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível nas hipóteses dos arts. 312 e 313, III, do CPP e do art. 20 da Lei no 11.340/2006, quando necessária para garantir a execução das medidas protetivas e preservar a integridade física e psíquica da vítima.
4. A contemporaneidade da medida não se vincula à data exata do fato, mas à persistência do risco à vítima, que se mostra atual e concreto diante de ameaças reiteradas e do descumprimento de determinações judiciais.
5. Os áudios constantes do inquérito policial revelam grave ameaça à vítima e a terceiros, evidenciando “animus minandi” e periculosidade do paciente, independentemente da data da gravação.
6. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas ou para reconhecimento de litispendência, devendo limitar-se à análise de eventual ilegalidade manifesta na restrição da liberdade.
7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e à segurança da vítima, é legítima a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A contemporaneidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica se aferra à permanência do risco à vítima, e não à data precisa do fato.
2. O áudio contendo ameaças configura por si indício suficiente de periculosidade e risco concreto.
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para exame de litispendência ou para valoração aprofundada da prova.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1145824, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 24.01.2019; TJDFT, Acórdão 1080800, 2a Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 08.03.2018.